Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0706245-77.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Destaco que há pedido de antecipação de tutela não apreciado. Comunique-se, com a máxima urgência. Dispenso informações. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora